Tribunal: STF
Processo: AR 1308
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-06
Data de publicação: 1997-02-06

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória, com fundamento no artigo 485, VII
e IX, do C.P.C.
        - A juntada de peças desaparecidas dos autos no momento em
que foi prolatado o acórdão rescindendo, ou que neles se achavam
recolocadas em lugar impróprio e desordenadas, não configura o
documento novo, a que alude o artigo 485, VII, do C.P.C. Ademais,
tais peças não seriam capazes, por si somente, de assegurar ao autor
pronunciamento favorável.
       - Inexistência, também, de erro de fato, no caso.
       Ação rescisória julgada improcedente.